Tribunal: TJPA
Processo: 0804177-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804177-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BEST TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AGRAVADO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDANDO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos de Mandado de Segurança que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 076/2022;

2.
Nos termos dos artigos 932, III, e 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do Agravo Interno interposto pela parte agravada;

3.
Vedado ao Tribunal se manifestar sobre matéria não decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância; impõe-se a rejeição da preliminar de descabimento de Mandado de Segurança;

4.

A suspensão do procedimento licitatório é medida excepcional, que exige demonstração da necessidade do direito postulado;

5.
Os elementos de prova existentes nos autos dão conta de que as CAT’s apresentadas pela agravada são idôneas, e que, portanto, sem indícios bastantes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos;

6.
Ausente indícios que apontem irregularidades que justifique a paralisação do procedimento licitatório, deve ser cassada a decisão concessiva da medida;

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/09/2023 a 18/09/2023, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência a favor da agravada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra
decisão
(Id. 87117278 dos autos principais – proc. nº 0802310-53.2023.814.0040) proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado por TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DE PARAUAPEBAS,
deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 076/2022.

São em síntese as razões recursais da agravante:

a) Preliminar de mérito de descabimento de Mandado de Segurança, face a ausência de prova pré-constituída;

b) Presunção de legitimidade da CAT apresentada;

c) Da existência de elementos que comprovam a efetiva execução do serviço constante na CAT nº 108363/2015;

Juntou os documentos de Id’s 13163846 a 13163859.

Decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 13271423).

A empresa agravada interpôs agravo interno da decisão que concedeu o efeito suspensivo (Id. 13599558). Na sequência peticionou requerendo a desistência do agravo interno, nos termos da faculdade contida no art. 998, do CPC (Id. 13737958).

Manifestação do Município de Parauapebas pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 13987895)

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 15153089).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, e com fulcro nos arts. 932, III, e 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do Agravo Interno interposto no Id. 13599558, cuja análise, consequentemente, resta prejudicada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Da preliminar de descabimento de Mandando de Segurança face a ausência de prova pré-constituída:

Em que pese o argumento de descabimento de Mandado de Segurança, face a ausência de prova pré-constituída, verifico a não análise da referida matéria pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado a este juízo examinar o mérito recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O recurso de agravo de instrumento se limita ao exame de acerto ou desacerto da decisão vergastada.

Desse modo, é vedada a apreciação de matéria não analisada, respeitando o princípio do juiz natural.

Preliminar não conhecida.

Mérito

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra
decisão
(Id. 87117278 dos autos principais – proc. nº 0802310-53.2023.814.0040) de
Mandado de Segurança
impetrado por TRANSVIAS CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DE PARAUAPEBAS, que
deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 076/2022,
nos termos da transcrição da parte dispositiva da decisão:

“Diante do exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DECIDO:

A)
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que os impetrados suspendam a tramitação do Pregão Eletrônico nº 076/2022
, sem prejuízo do exercício da autotutela administrativa, o que, em tese, poderá prejudicar a tramitação do presente
writ,
de tal forma que as fases preteridas no Pregão sejam retomadas. No prazo de 48 horas deverão os impetrados, agentes públicos, comprovarem o sobrestamento do referido procedimento, sob pena de apuração de responsabilidade pessoal e declaração de nulidade de todos os atos administrativos realizados;

B) NOTIFIQUEM os impetrados para prestarem informações no prazo de 10 dias.

C) Embora a inicial indique, para “citação” (sic), todos aqueles que participam do certame, somente deverá integrar a lide aquele que pode ser prejudicado, ou seja, BEST TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, com sede no endereço Distrito Industrial de Ananindeua, S/N, Lotes 03 a 06, Setor C, Quadra 08, Bairro: Distrito Industrial, CEP67035-330, Ananindeua-PA (86828182 - Pág. 3). Logo, determino a exclusão de todas as demais empresas do feito. INTIME-SE a empresa BEST para prestar suas informações no prazo de 10 dias.

D) Após, dê-se vista ao MPPA.

P. I. Cumpra-se, servindo esta como
MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA”

A ação mandamental de origem visa à imediata suspensão do Pregão Eletrônico nº 076/2022 que tem por objeto o registro de preços para contratação de serviços de manutenção de vias e revitalização de capa asfáltica nos Bairros Betânia, Habitar Feliz e Jardim Canadá do Município de Parauapebas.

A lei nº 12.016/2009 possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 1º, senão vejamos:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança vem autorizada pelo inciso III, do artigo 7º, do mesmo diploma legal, que assim dispõe: (...) “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante
e
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Já o §3º do art. 300 do CPC impõe vedação à concessão de tutela de urgência diante da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida a tutela antecipada, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.

Na espécie, independentemente do exame dos requisitos à concessão da tutela antecipada, importa observar dois fatos incontroversos:
a)
as CATs apresentadas têm presunção de veracidade, eis que conferida por pessoa jurídica de direito público, cabendo àquele que a impugna a obrigatoriedade de provar o contrário;
b)
ao habilitar a empresa BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, a Administração Pública considerou os documentos apresentados idôneos.

Destaco que os atos administrativos possuem como atributo, entre outros, a presunção de legitimidade e veracidade. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei. Em decorrência desse atributo, presumem-se, até a prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. Já a presunção de veracidade diz respeito aos fatos e, em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os atos administrativos.

Nesse contexto,
os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros.

Em consulta aos autos de origem, verifico no documento de ID 86826186-pág.1- 5, 86826184 – pág. 1- 5 e 86826181-pág.12), que a Administração Pública analisou o recurso administrativo da empresa TRANSVIA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA (agravada) e julgou improcedente, haja vista ter confirmado a autenticidade das CAT’s (nº 153138 e 108363) apresentadas pela empresa BEST (agravante), através de consulta realizada no sitio eletrônico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará. Segue a transcrição da decisão no trecho que interessa:

(...)

“Ademais, as certificações do CREA/PA da empresa BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, trazidas aos autos (CAT nº 153138/2017, cuja contratante foi o município de Barcarena/PA e CAT de nº 108363/2015 referente ao contrato com a Prefeitura Municipal de Tucuruí/PA) – além de atenderem aos quantitativos mínimos de relevância exigidos no Edital também possuem fé pública, afinal sua expedição foi chancelada pela autarquia federal que possui competência legal para fins de certificar sua capacidade.” Id 86826184-pág.4

Os elementos de prova existentes nos autos dão conta de que as CAT’s apresentadas pela agravada são idôneas, e que, portanto, sem indícios bastantes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A suspensão do procedimento licitatório trata-se de medida excepcional, que exige demonstração da necessidade do direito postulado. Se faz necessário que haja indícios suficientes que apontem irregularidades, para que se justifique a paralisação de procedimento licitatório, mormente porque tal decisão implica retardamento da contratação dos serviços demandados pela Administração Pública.

Ausente indícios que apontem irregularidades que justifique a paralisação do procedimento licitatório, deve ser cassada a decisão concessiva da medida.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência a favor da agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de setembro de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/09/2023